Tribunal: TJES
Processo: 0002920-03.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002920-03.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO RAFAEL COELHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03). Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Denúncia anônima corroborada por elementos objetivos. Consentimento da moradora. Flagrante em crime permanente. Prova lícita. Autoria e materialidade comprovadas. Pedido de absolvição/desclassificação quanto ao delito de armas. Impossibilidade. Majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas. Inaplicabilidade (Tema Repetitivo 1.259/STJ). Confissão espontânea. Reconhecimento parcial. Tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06). Não incidência. Dosimetria mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16 da Lei nº 10.826/03, em razão da apreensão, em residência indicada por denúncia anônima, de 420 “buchas” de maconha, 02 unidades de haxixe, balança de precisão, rádios comunicadores, dinheiro em espécie fracionado, celulares, além de revólver calibre .38 municiado e munições de calibres .38 e 9mm, fixada pena total de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 610 dias-multa, em concurso material.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade da prova por violação ao domicílio, diante de ingresso policial sem mandado judicial, motivado por denúncia anônima e realizado em período noturno;

(ii) saber se a prova produzida é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, ou se cabível absolvição, desclassificação para o art. 14 do Estatuto do Desarmamento, ou aplicação do art. 40, IV/VI, da Lei nº 11.343/06;

(iii) saber se incide a atenuante da confissão espontânea e em que extensão, considerando a admissão parcial dos fatos;

(iv) saber se é cabível a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como se há necessidade de redimensionamento da pena-base.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por violação ao domicílio quando o ingresso se dá mediante consentimento expresso da moradora/proprietária do imóvel, aliado à presença de fundadas razões verificadas no local, como a visualização de substância entorpecente e o forte odor característico, em contexto de flagrante delito decorrente de crime permanente.

A denúncia anônima constitui elemento inicial válido para a atuação estatal, desde que corroborada por circunstâncias objetivas constatadas pelos agentes, não se verificando ilicitude probatória quando a diligência é amparada por elementos concretos e confirmada em juízo.

A materialidade e autoria do tráfico restam comprovadas por autos de apreensão, laudos de constatação e prova oral, sendo a expressiva quantidade de droga, somada à presença de balança de precisão, rádios comunicadores, dinheiro fracionado e múltiplos celulares, indicativos idôneos da finalidade mercantil.

Mantém-se a condenação pelo art. 16 da Lei nº 10.826/03 quando os depoimentos policiais são firmes e harmônicos quanto à localização da arma de fogo municiada em área vinculada ao réu, em conjunto com munições e demais elementos de traficância, não prevalecendo negativa isolada em juízo.

É inviável a aplicação da majorante do art. 40 da Lei nº 11.343/06 quando ausente demonstração concreta do nexo funcional entre o armamento e a traficância, nos termos da orientação firmada no Tema Repetitivo 1.259 do STJ.

A atenuante da confissão espontânea pode ser reconhecida de forma limitada quando existente admissão parcial, sendo incabível nova redução quando já considerada na sentença quanto ao tráfico, e inaplicável ao delito de arma quando ausente confissão relevante e a pena-base estiver fixada no mínimo legal.

A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 não incide quando o conjunto probatório evidencia dedicação a atividades criminosas, extraída de circunstâncias concretas como grande quantidade de entorpecentes, instrumentos típicos do tráfico e apreensão de arma municiada no mesmo contexto, afastando a figura do traficante ocasional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação e a dosimetria da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002920-03.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO RAFAEL COELHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARCOS ROSETTI CUNHA - ES20775-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 21 de dezembro de 2024, por volta das 20 horas e 44 minutos, na residência situada à Rua Framboesa, nº 141, bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 420 (quatrocentos e vinte) “buchas de maconha” e 02 (duas) “unidades de haxixe”, bem como, tinha em depósito, também em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo do tipo revolver, marca Taurus, calibre .38 special, nº de série N1853659, municiado com 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre, e mais 101 (cento e uma) munições de calibre 9mm. Emerge dos autos que, na data dos fatos, equipe da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que, Pablo Rafael Coelho, ora denunciado, em sua residência, situada à Rua Framboesa, nº 141, bairro Jaburuna, Vila Velha/ES, estaria armazenando material entorpecente e arma de fogo. Diante da informação, os Policiais prosseguiram até o local informado, local este, conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, crimes contra a vida, e conflitos armados. Ato contínuo, por se tratar de área de morro, composta por escadarias, becos e vielas, os Policiais realizaram patrulhamento a pé, se dividindo em equipes, oportunidade em que, lograram êxito ao localizarem a residência informada na denúncia. No local, os Policiais realizaram contato com Andreia Silva Coelho, proprietária do imóvel e mãe do denunciando, que autorizou a entrada da guarnição em sua residência. Ao adentraram a residência, os Policiais visualizaram de imediato que o denunciado estava na janela, sendo que, este, ao perceber a presença da guarnição, se evadiu para o interior da residência, momento em que, foi montado um cerco policial ao entorno da mesma, a fim de evitar a fuga do denunciado. No interior da residência, os Policiais lograram êxito ao realizaram a abordagem do denunciado, que saia de um banheiro localizado nos fundos do imóvel, sendo que, posteriormente, em buscas, foi encontrado uma sacola contendo 420 (quatrocentos e vinte) “buchas de maconha” e 02 (duas) “unidades de haxixe”, bem como, 101 (cento e uma) munições de calibre 9mm, 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) rádios comunicadores, a quantia de R$ 1454,00 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais) em espécie e dividido em notas fracionadas, e 04 (quatro) aparelhos celulares. Tem-se ainda que, no banheiro, do qual o o denunciando saiu, havia uma báscula de ventilação, sendo visualizado pelos Policiais que, abaixo dessa báscula, pelo lado exterior da casa, em meio a entulhos, havia caída no chão uma arma de fogo, sendo constatado que seria um revólver, marca Taurus, calibre .38 special, nº de série N1853659, que estava municiado com 16 (dezesseis) munições. Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 25-26, do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 27, e, do auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 28-29, todos do id nº 57140031. Assim agindo, infringiu o denunciado a norma incriminadora contida no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e artigo 16 da Lei nº 10.826/06, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final ser o presente pedido julgado procedente. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), fixando-lhe a pena definitiva de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 610 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, em preliminar, a nulidade da prova produzida em decorrência de alegada violação ao domicílio, sustentando que a ação policial foi desencadeada com base, exclusivamente, em denúncia anônima, sem prévia investigação, ou quaisquer fundadas razões que justificassem o ingresso na residência do apelante.

Alega, ainda, que a entrada no domicílio se deu sem mandado judicial e sem flagrante delito aparente, em período noturno, o que violaria o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente, requer, no mérito, a absolvição quanto ao crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, sob a alegação de ausência de prova da posse da arma de fogo, ou, alternativamente, a desclassificação para o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, ou ainda para o art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como pela aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Ao final, requer o redimensionamento da pena imposta.

Afasto, de início, as preliminares de nulidade.

Com efeito, não há que se falar em ilicitude da prova ou em violação ao domicílio.

Conforme se extrai dos autos e da sentença, os policiais militares afirmaram que se dirigiram ao local, após o recebimento de denúncia anônima, que apontava a residência do acusado como ponto de armazenamento de drogas e armas.

Segundo relato do SD PM Luiz Henrique Bonadiman Tomasi, em juízo, “ao chegarem ao local, visualizaram o acusado na janela, o qual, ao perceber a presença da guarnição, correu para dentro da residência”.

Relatou, ainda, que foi mantido contato com a genitora do acusado, Andreia Silva Coelho, proprietária do imóvel, que, expressamente, autorizou a entrada dos agentes no local.

O policial ressaltou que, já a partir da entrada, foi possível visualizar uma quantidade de drogas em um dos cômodos e sentir forte odor característico.

O mesmo teor consta do depoimento prestado pelo SD PM Patrick Andreate, que corroborou integralmente a narrativa do colega de farda, enfatizando que “antes mesmo de ingressarem no interior da casa, avistaram, pela varanda, sobre um móvel, certa quantidade de drogas à vista, além do forte cheiro do entorpecente”.

Portanto, o ingresso no domicílio se deu com o consentimento da moradora e diante de elementos objetivos – a saber, a visualização de substância entorpecente à distância e o odor compatível –, situação esta que encontra amparo na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral) e reiterada por esta Corte.

O flagrante delito decorrente de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, autoriza a atuação policial mesmo sem prévio mandado judicial.

No mais, é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que a denúncia anônima pode sim ser utilizada como ponto de partida para investigações, desde que corroborada por outros elementos concretos, como aqui verificado.

Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes restaram robustamente comprovadas.

Os autos trazem o auto de apreensão, o laudo de constatação preliminar, o laudo toxicológico definitivo, além dos depoimentos colhidos em juízo.

A defesa do apelante, inclusive, confessou parcialmente os fatos, admitindo que estava de posse da droga e das munições apreendidas, afirmando que o fazia “a pedido de terceiro não identificado”, em troca de remuneração semanal.

As circunstâncias da apreensão são reveladoras da destinação mercantil da substância entorpecente: foram encontradas 420 buchas de maconha, duas unidades de haxixe, além de uma balança de precisão, rádios comunicadores, celulares diversos e a quantia de R$ 1.454,00 em espécie, em notas fracionadas, elementos estes que reforçam a finalidade de comercialização.

A jurisprudência pátria é uníssona, ao reconhecer que a presença concomitante desses elementos autoriza, com segurança, a tipificação do crime de tráfico, ainda que não haja flagrância de venda a terceiros.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, os depoimentos das testemunhas de acusação são igualmente firmes. Ambas relataram que, após avistarem o réu saindo do banheiro, situado nos fundos da residência, localizaram, do lado externo, sob uma báscula daquele banheiro, um revólver calibre .38, municiado com 16 munições, sendo certo que o acusado admitiu, no momento da abordagem, a propriedade da arma, embora tenha posteriormente negado o fato em juízo.

A negativa do réu, contudo, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, motivo pelo qual deve prevalecer a versão policial, confirmada em juízo e harmonizada com a materialidade da apreensão.

A pretensão de absolvição, absorção, ou desclassificação para o art. 14 do Estatuto do Desarmamento não encontra guarida.

O armamento estava em perfeito funcionamento, com numeração visível, em contexto de criminalidade e em poder de pessoa não autorizada, sendo inviável, portanto, a subsunção à figura menos gravosa.

Tampouco restou demonstrado nexo funcional entre a arma e o tráfico, motivo pelo qual não se aplica o art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, conforme reiterado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.259, que exige finalidade específica para que se reconheça a majorante.

Passo, agora, à análise da dosimetria da pena, especificamente quanto às teses recursais de incidência da atenuante da confissão e da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como ao pleito de redimensionamento da pena-base.

No tocante à confissão espontânea, assiste razão parcial à defesa.

A sentença já reconheceu a existência da atenuante, quanto ao crime de tráfico de drogas e reduziu a pena em três meses.

No tocante ao crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, a confissão foi apenas parcial e foi desconsiderada para fins de redução, sob o fundamento de que a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo correta a não aplicação da atenuante, conforme orientação do STJ.

Quanto ao pedido de aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, também não prospera.

Embora tecnicamente primário, o conjunto probatório revela circunstâncias que extrapolam o agir eventual ou ocasional no tráfico, tais como: expressiva quantidade de entorpecentes, posse de rádios comunicadores, dinheiro fracionado, balança de precisão e apreensão de arma de fogo municiada no mesmo ambiente, denotando inserção funcional mais complexa na cadeia de tráfico.

A sentença bem fundamentou ao registrar que tais elementos afastam o requisito subjetivo exigido para aplicação da minorante, em especial a ausência de integração a organização criminosa, sendo prescindível, como dito, a formal configuração do art. 35 da mesma lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara, ao admitir que tais circunstâncias podem ser legitimamente valoradas para afastar o redutor, quando demonstrada, de forma concreta, a dedicação habitual à traficância.

No tocante à pena-base, a fixação em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, quanto ao tráfico foi motivada pela quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão, sendo possível e adequada, à luz do art. 59 do Código Penal.

A sentença, ademais, destacou a relevância social negativa da conduta, e a difusão dos danos provocados à coletividade.

Já no tocante à infração do art. 16, a pena foi fixada no mínimo legal (03 anos de reclusão e 10 dias-multa), o que afasta qualquer alegação de excesso punitivo.

Somadas as reprimendas, à luz do concurso material, atinge-se a pena total de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, pena que se mostra adequada, proporcional e compatível com a reprovabilidade da conduta.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.